Tribunal: CARF
Processo: 10880.916049/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916049/2008-37
RESOLUÇÃO
1001-000.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUSA EMPREENDIMENTOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência da DIPJ dos rendimentos oferecidos à tributação
foi ocasionada devido à contabilização da receita pelo regime de competência e verifique se houve
o oferecimento integral da receita à tributação; e (b) elabore relatório consubstanciado conclusivo
informando o valor dos rendimentos oferecidos à tributação, com o respectivo montante do saldo
negativo de IRPJ que deve ser reconhecido, do qual deve ser intimada a Recorrente pela
apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916049/2008-37
2
(Presidente), Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho, o conselheiro(a) Jose Anchieta
de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ITAÚSA S.A., CNPJ no
51.713.907/0001-39, em face do Acórdão no 104-005.251, proferido pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ04), que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o despacho decisório que não homologou compensações
efetuadas por meio das Declarações de Compensação (DComp), com crédito de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2001, no valor de R$ 751.444,12.
A autoridade administrativa havia fundamentado a não homologação sob o
argumento de que o valor do saldo negativo informado nas DComps divergia do constante na
DIPJ/2002 (ano-calendário 2001), o que, segundo a Recorrente, seria motivação insuficiente para
glosa total do crédito.
A DRJ04 converteu o julgamento em diligência, tendo em vista que a motivação
inicial não abordava a validade do crédito em si. No curso da diligência, foi solicitada à
contribuinte a apresentação:
- Dos informes de rendimentos que comprovassem as retenções não declaradas
em DIRF;
- De registros contábeis que comprovassem a efetividade das compensações com
créditos de saldo negativo de períodos anteriores.
Conforme relatório fiscal resultante da diligência:
- Foram validadas integralmente as compensações de estimativas no valor de R$
468.976,77, mediante comprovação contábil;
- Em relação ao IRRF, apurou-se que apenas parte das receitas financeiras
correspondentes às retenções foi devidamente oferecida à tributação. Assim,
validou-se proporcionalmente o valor de R$ 455.505,86, correspondente às
retenções sobre receitas comprovadamente tributadas;
- O total de crédito reconhecido foi de R$ 924.482,63.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente sustenta, em síntese:
- A nulidade parcial da decisão recorrida, sob o argumento de inovação do critério
jurídico, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o
despacho inicial não fundamentava a glosa com base na ausência de tributação
das receitas vinculadas ao IRRF;
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916049/2008-37
3
- A decadência do direito da Administração Tributária de revisar a apuração do
IRPJ de 2001, em razão da homologação tácita prevista no art. 150, §4o, do CTN;
- A suficiência das provas apresentadas quanto à tributação das receitas
financeiras, agora complementadas com nova planilha consolidada, contida em
documento eletrônico (“arquivo não paginável”).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade do recurso
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Desta forma, o recurso deve ser
conhecido.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Dispõe a Recorrente que: a) as estimativas apuradas no ano-calendário de 2001
foram devidamente compensadas pela Recorrente, de forma que devem compor a formação do
direito creditório, (b) a Recorrente efetivamente sofreu retenções de IRRF no período, mas (c) foi
comprovado apenas parcialmente o oferecimento das receitas cujo IRRF foi computado na
formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 à tributação.
Sustenta, assim, a Recorrente que não há qualquer questionamento das
autoridades julgadoras sobre a efetividade das retenções, mas apenas e tão somente a respeito do
oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Acerca do oferecimento as receitas à tributação, alega a Recorrente que a
tributação das receitas provenientes de tais aplicações financeiras é realizada, naturalmente,
conforme o regime de competência, ao passo que o reconhecido do respectivo IRRF é realizado
mediante o regime de caixa. Daí porque a integralidade do IRRF incidente sobre as receitas
financeiras compuseram a formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
Diante desse contexto, após a manifestação de inconformidade, foi realizada
diligência para fosse apresentada documentação contábil e fiscal aptas à comprovação do
oferecimento das receitas financeiras à tributação e, portanto, o cômputo do respectivo IRRF na
formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916049/2008-37
4
A fim de comprovar a tributação das receitas, foi acostada aos autos documentação
contábil que comprova a escrituração das receitas e, por conseguinte, a sua informação na linha
06a das DIPJs de períodos anteriores. Contudo, a DRJ não entendeu como suficientes as provas
apresentadas.
Por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou nova
planilha que consolida as informações anteriores, com o objetivo de demonstrar, de forma
detalhada, que todas as receitas financeiras cujo IRRF foi glosado foram levadas à resultado nos
respectivos anos-calendário.
Com base na documentação juntada e na planilha acostada aos autos, na qual
constam os balancetes e o livro razão, assevera a Recorrente que é plenamente identificável a
tributação regular de toda receita financeira, de modo que requer o provimento do recurso para
que seja reconhecido integralmente o direito creditório.
Nota-se, pela documentação apresentada; os balancetes de 2001, 2000 e 1999,
bem como o total de “outras receitas financeiras” declaradas na ficha 06a da DIPJ no valor de
1.936.572,86; que provavelmente houve a tributação integral que compõe o saldo negativo
pleiteado.
Convém salientar que a Instrução Normativa da RFB n.o 1585, de 31 de agosto de
2015 estabeleceu, em seu §1o A do art. 70, que a retenção na fonte do imposto de renda
referente aos rendimentos de aplicações financeiras já computados na apuração do lucro real de
períodos anteriores, observando-se o regime de competência, poderá ser deduzido do imposto
devido no encerramento do período de apuração em que ocorrer a retenção.
Assim, com base no entendimento mencionado, toda a contabilização do
rendimento de aplicação financeira deve ser feita observando-se o regime de competência, pois,
na data do balanço ou balancete, existindo saldo de aplicação financeira a ser regatado nos
períodos seguintes, o rendimento proporcional auferido, até essa data, deverá ser registrado em
conta de resultado do período, em contrapartida à conta de aplicação.
Portanto, como as alegações recursais e as novas provas acostadas aos autos
sugerem que a divergência encontrada pela fiscalização na DIPJ entre os valores oferecidos à
tributação pode sim ter sido gerada pela contabilização de tais receitas pelo regime de
competência a que a Recorrente é submetida, entendo que, antes de o crédito ser definitivamente
julgado, é oportuno que a fiscalização analise os documentos contábeis apresentados em sede
recursal em conjunto com os documentos apresentados na manifestação de inconformidade.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para converter o julgamento em diligência a fim de que a fiscalização:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916049/2008-37
5
a) Analise se a divergência da DIPJ dos rendimentos oferecidos à tributação foi
ocasionada devido à contabilização da receita pelo regime de competência e
verifique se houve o oferecimento integral da receita à tributação;
b) Elabore relatório consubstanciado conclusivo informando o valor dos
rendimentos oferecidos à tributação, com o respectivo montante do saldo
negativo de IRPJ que deve ser reconhecido, do qual deve ser intimada a
Recorrente para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o
art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 751
DF CARF MF
Original